Tribunal: TJSP
Processo: 1006024-53.2019.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
BEM MÓVEL – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO - AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – INFLUÊNCIA DE TERCEIRO NA VENDA DO VEÍCULO LEVANDO ÀS PARTES AO DESCONHECIMENTO DA VERDADEIRA SITUAÇÃO DA NEGOCIAÇÃO – PAGAMENTO EFETUADO COM CHEQUE SEM PROVISÃO DE FUNDOS - AUSÊNCIA DE CAUTELA DE AMBAS AS PARTES NA CONCRETIZAÇÃO DO NEGÓCIO - ÔNUS DA PROVA DO AUTOR – ARTIGO 373, INCISO I, DO CPC - RECURSO

Ementa:
BEM MÓVEL – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO - AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – INFLUÊNCIA DE TERCEIRO NA VENDA DO VEÍCULO LEVANDO ÀS PARTES AO DESCONHECIMENTO DA VERDADEIRA SITUAÇÃO DA NEGOCIAÇÃO – PAGAMENTO EFETUADO COM CHEQUE SEM PROVISÃO DE FUNDOS - AUSÊNCIA DE CAUTELA DE AMBAS AS PARTES NA CONCRETIZAÇÃO DO NEGÓCIO - ÔNUS DA PROVA DO AUTOR – ARTIGO 373, INCISO I, DO CPC - RECURSO PROVIDO